Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-87.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800286-87.2019.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BRAGANCA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADE, PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PERDA DO OBJETO E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. NO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ PARA FINS DE SUPRIMIR A EXIGÊNCIA DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ZONISAMIDA, POR NÃO TER REGISTRO NA ANVISA. POR OUTRO LADO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO PELO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de perda do objeto. Rejeitada. Necessidade da confirmação da ação, a fim de assegurar o seu direito de receber todo tratamento necessário para melhorar seu estado de saúde.

3.

Preliminar de Inépcia da Inicial. Rejeitada. Documentação juntada comprova a necessidade dos fármacos requeridos, tanto é verdade, que há notícias nos autos que o próprio Município até dezembro de 2018 fornecia os mesmos.

4.

No Mérito. O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5.

Em relação a medicamentos que não compõe a lista do RENAME, entendo que, tal lista é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde, de acordo com entendimento da nossa Suprema Corte.

6. Portanto, a imposição ao Ente Estatal em providenciar o tratamento médico adequado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, restando preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem.

7.

Por outro lado, em relação ao argumento de que o medicamento Zonisamida não possuir registro na ANVISA, merece acolhimento o pleito recursal.

Em razão da ausência de segurança, devido a não ter passado nos testes feitos pela Agência reguladora.

8.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de minoração da multa estipulada, em razão de seu valor módico.

9.

Remessa necessária conhecida. Recurso de Apelação formulado pelo Estado do Pará parcialmente provido. Por outro lado, Recurso de Apelação formulado pelo Município de Bragança improvido, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA, DO

RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO PELO ESTADO DO PARÁ E PROVER PARCIALMENTE. POR OUTRO LADO, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO PELO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recursos de apelação cível

interpostos pelo
Estado do Pará e Município de Bragança
, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Bragança, que, nos autos da Ação Civil Pública interposta pelo
Ministério Público Estadual em favor do interessado ANDRÉ DA COSTA GONÇALVES
.

O Ministério Público ajuizou ação contra o Estado do Pará e o Município de Bragança, em razão do interessado André da Costa Gonçalves após ter sido acometido da meningite, ter tido diversas sequelas, entre as quais perda de sua massa encefálica, cegueira do olho esquerdo, além de crises de epilepsia e, portanto, necessitar dos seguintes medicamentos: 1- oxcarbazepina 600mg, 2- depakote Er 500g, 3- rivotril e 4- zonisamida.

Informou que até dezembro de 2018, os medicamentos eram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, todavia, o fornecimento foi suspenso.

O Ministério Público diligenciou, encaminhando ofício para a Secretaria de Saúde do Município de Bragança, e, em resposta, a referida Secretaria informou que iria providenciar o fornecimento da medicação, porém, até o ajuizamento da ação, nada foi feito.

Sendo assim, requereu liminarmente que o Estado do Pará e o Município de Bragança sejam compelidos a fornecer mensalmente
06 (seis) caixas de oxcarbazepina 600MG, 02 (duas) caixas de depakote Er 500MG, 02 (duas) caixas de rivotril e 01 (um) frasco de zonisamida, sob pena de multa
. E, por fim, a procedência da ação.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a liminar pleiteada. (Id n° 5594733)

O Estado do Pará apresentou contestação, aduzindo preliminarmente a ausência do interesse de agir, a inépcia do pleito inicial, sua ilegitimidade passiva para compor à lide e impugnou o valor da causa. (Id n° 5594749)

No mérito, pugnou pela improcedência do pleito, tecendo considerações a respeito do modelo brasileiro de saúde pública e da sua ausência de responsabilidade pelo custeio do tratamento pleiteado e acerca do princípio da reserva do possível. Assim como alegou que os medicamentos não estão incorporados pelo SUS, além de não ter registro na ANVISA e em desconformidade com o REsp 1.657.156 – RJ.

Requereu a reconsideração da liminar deferida, a inadmissibilidade da multa ou ao menos a sua redução.

Sobreveio sentença julgando procedente os pedidos, nos seguintes termos(Id n° 5594831):

“(...) Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, ratifico a liminar concedida e
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, devendo o Município de Bragança e o Estado do Pará, assegurar, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitado ao máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais), ao paciente ANDRÉ DA COSTA GONÇALVES o fornecimento mensal, enquanto perdurar a enfermidade do paciente, dos seguintes materiais: 06 (seis) caixas de oxcarbazepina 600MG, 02 (duas) caixas de depakote Er 500MG, 02 (duas) caixas de rivotril e 01 (um) frasco de zonisamida
, para o jurisdicionado ANDRÉ DA COSTA GONÇALVES, pelo tempo necessário que o seu estado de saúde requer, sempre mediante apresentação de laudo médico atualizado.(...)”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação
aduzindo preliminarmente a ausência do interesse de agir, a inépcia do pleito inicial e sua ilegitimidade passiva. (Id n° 5594836).

No mérito, ressaltou que os medicamentos não são incorporados pelo SUS, sendo que um deles (Zonisamida) não tem registro na ANVISA e os outros (Oxcarbazepina e Depakote) não são contemplados no RENAME. Acrescentou, ainda, que não há comprovação que os medicamentos sejam efetivos para a cura do interessado.

O Município de Bragança também interpôs recurso de apelação
, aduzindo preliminarmente a perda do objeto da ação e a sua ilegitimidade passiva. (Id n° 5594842)

No mérito, teceu comentários sobre o direito a saúde ser norma programática, limites orçamentários e reserva do possível.

Requereu ainda a não aplicação de multa em razão do cumprimento da decisão, além disso, requereu a minoração da multa estipulada em caso de descumprimento.

O Ministério Público de 1° grau apresentou contrarrazões aos recursos apresentados, pugnando pelo improvimento de ambos, mantendo-se a sentença em sua integralidade. (Id n° 5594849)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau. (Id n° 5982126)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa e dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente em virtude da similitude das matérias ora apresentadas.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las:

Alegaram os recorrentes suas ilegitimidades passivas para figurarem no polo passivo da ação.

Desde já me manifesto desfavorável a tal pleito, explico:

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

“
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Sobre o direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que, além de ser um direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão
(RE 271286 AgR/RS).

Vale destacar que o C. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, reconhece a existência de dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Portanto, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Alegaram ainda as Fazendas Públicas a
ocorrência de perda do objeto da ação
,
em razão do fornecimento da medicação ao interessado.

Pois bem,
entendo que a preliminar arguida não merece acolhimento, pois embora se cogite da natureza satisfativa da medida, necessária à sua confirmação em sentença.

Realmente, nos termos do entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça "
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Rejeito a preliminar de perda do objeto

arguida.

O Estado do Pará alegou que o Ministério Público ao ajuizar ação pedindo o fornecimento de medicamento
não juntou nenhum documento que comprovasse a sua necessidade.

Observo que,
tal alegação não prospera, pois, a documentação juntada comprova a necessidade dos fármacos requeridos, tanto é verdade, que há notícias nos autos que o próprio Município até dezembro de 2018 fornecia os mesmos.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada, e passo a análise de mérito do recurso.

O cerne da questão reside se ficou demonstrado o dever do Estado do Pará e Município de Bragança em fornecer os medicamentos necessários ao interessado André da Costa Gonçalves.

Pela análise dos autos, verifica-se que consta a recomendação médica ao uso dos medicamentos relatados, além da juntada de exames que comprovam sua necessidade.

Desta forma, verifica-se que compete ao Poder Público prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento e da carência de recursos financeiros de quem postula, como na hipótese dos autos.

Nesse contexto, resta comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, competindo ao Estado lato sensu a garantia do direito à saúde para o pleno restabelecimento do bem-estar da paciente, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF/88.

Ademais, ressalto que a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Por conseguinte, com base nos artigos 6° e 196, “caput”, da CF/88, verifica-se que o direito à saúde deve ser garantido a todos, indistintamente, por meio de prestações positivas do Estado (lato sensu), como forma de garantir o mínimo existencial ao cidadão usuário do sistema público, no caso, a vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, considerando a comprovação do tratamento, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção, desse tema, na sentença recorrida.

Em relação a
alegação da teoria da reserva do possível
, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade.

Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde),
cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

No que tange ao argumento dos
medicamentos oxcarbazepina, depakote não estarem contemplados no RENAME
, não merece guarida.

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
é medida fixada administrativamente e por isso sem força vinculante, uma vez que, ainda que o medicamento não esteja contido do rol elencado nessas listas, as normas constitucionais e os princípios que norteiam a pretensão almejada pela agravada são de hierarquia superior e devem prevalecer sobre qualquer regulamento que confrontem com as garantias mínimas tuteladas pela Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente. Neste sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Por outro lado, em relação ao argumento de que o medicamento Zonisamida não possuir registro na ANVISA,
merece acolhimento o pleito recursal.

Isto, porque quando há registro na ANVISA e autorização para sua comercialização interna, há segurança de que os Órgãos Oficiais encarregados da vigilância sanitária o submeteram a estudos e avaliações que comprovam sua eficácia.

Existe, portanto, um critério para a seleção dos medicamentos, com base em estudo técnico-científico pelos profissionais da área médica acerca das condições de uso e da eficácia destes medicamentos, o que é razoável, pois de nada adianta disponibilizar à população medicamentos sem eficácia.

Neste sentido:

”EMENTA:
EMBARGOS INFRINGENTES PACIENTE PORTADORA DE CISTITE INTERSTICIAL PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA - IMPOSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese a existência de norma constitucional que assegure o direito à saúde, é fato incontroverso nos autos que o medicamento postulado pelo embargante, não é produzido no Brasil e também não possui registro na ANVISA. E, como o medicamento postulado, não tem registro na ANVISA, que é o órgão que autoriza e regula a entrada de medicamentos importados no país, o mesmo não pode ser comercializado no Brasil, e desta forma o Estado do Paraná não pode ser forçado a importá-lo para que seja fornecido a paciente". (TJPR ­ 4ª Câmara Cível Integral ­ Embargos Infringentes 546.956-3/01 - Relator: Des. Luís Carlos Xavier ­ Julgado em: 06/04/2010 - Por maioria)

Digo isso, pois,
não se pode determinar que o Estado forneça o medicamento sem registro na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão que regula e autoriza sua entrada no território nacional.

Por fim, em relação ao
pedido de minoração da multa estipulada pelo juízo de piso, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal
, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Com base nessas premissas,
reputo que o valor estipulado na decisão agravada não merece reforma, em razão do módico valor aplicado (R$ 1.000,00 diários até o limite de R$ 30.000,00).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA E DOS APELOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, apenas para reformar a sentença atacada deixando de compelir os Estes Públicos a fornecer o medicamento zonisamida, devido à ausência de registro na ANVISA. Por outro lado, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO FORMULADO PELO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023